Tribunal: TJSP
Processo: 1030011-51.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULO – Motocicleta não localizada pela ré – Autor que não realizava os testes mensais de manutenção do sistema – Cláusulas contratuais redigidas de forma clara e objetiva, com o devido destaque – Inexistência de falha no dever de informação – Condição que não se

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULO – Motocicleta não localizada pela ré – Autor que não realizava os testes mensais de manutenção do sistema – Cláusulas contratuais redigidas de forma clara e objetiva, com o devido destaque – Inexistência de falha no dever de informação – Condição que não se mostra desproporcional ou abusiva – Serviço de rastreamento que consiste em obrigação de meio, e não de resultado, não se confundindo com seguro – Descumprimento contratual praticado pelo autor que exonera a ré do pacto adjeto de compromisso de compra dos documentos do veículo furtado – Indenizações indevidas – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030011-51.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CAR SYSTEM
ALARMES LTDA, é apelado ADRIANO GUSTAVO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
2
Voto no 28701
Apelação no 1030011-51.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco - 1a Vara Cível
Apelante: Car System Alarmes Ltda.
Apelado: Adriano Gustavo de Oliveira
Juiz 1a Inst.: Dr. Fernando Dominguez Guiguet Leal
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULO
Motocicleta não localizada pela ré Autor que não realizava os
testes mensais de manutenção do sistema Cláusulas contratuais
redigidas de forma clara e objetiva, com o devido destaque
Inexistência de falha no dever de informação Condição que não
se mostra desproporcional ou abusiva Serviço de rastreamento
que consiste em obrigação de meio, e não de resultado, não se
confundindo com seguro Descumprimento contratual praticado
pelo autor que exonera a ré do pacto adjeto de compromisso de
compra dos documentos do veículo furtado
Indenizações
indevidas RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CAR
SYSTEM ALARMES LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 165/167 que,
nos autos da ação indenizatória promovida por ADRIANO GUSTAVO DE
OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 7.769,00, equivalente ao valor de mercado da motocicleta
subtraída, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir da citação,
bem como de indenização por danos morais arbitrada em dez salários mínimos
vigentes na data da sentença, acrescida de correção monetária e juros
moratórios a partir da data de sua publicação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
3
pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
187/207),
sustentando, em síntese, que inexiste qualquer abusividade no contrato
celebrado entre as partes e que competia ao contratante auferir o funcionamento
do equipamento instalado no veículo, autorizando o envio do sinal de bloqueio
pela central mensalmente (cláusula 11.2). Aduz que o serviço contratado não se
confunde com contrato de seguro e que sem a realização dos testes não é
possível reconhecer a existência de vício no serviço, o que afasta sua
responsabilidade pelo furto da motocicleta do autor. Afirma que o mero
inadimplemento contratual não configura dano moral e que não houve
demonstração de qualquer abalo à honra objetiva do autor, de modo que o
ocorrido não ultrapassou o mero dissabor cotidiano.
Requer, subsidiariamente, a redução do valor
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como a limitação dos danos
materiais a R$ 6.215,20, equivalente a 80% do valor de mercado da motocicleta
subtraída, devendo o autor arcar com o pagamento de eventuais débitos
pendentes sobre o bem e providenciar a entrega do documento de transferência
devidamente preenchido, com firma reconhecida, além de comprovar a quitação
de eventual financiamento junto ao agente financiador.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 234/248), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação indenizatória que Adriano
Gustavo de Oliveira move em face de Car System Alarmes Ltda., visando a
reparação integral pelos prejuízos materiais suportados com o furto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
4
motocicleta de sua propriedade que contava com sistema de rastreamento,
bloqueio e localização do veículo, na hipótese de despojamento ilícito da posse.
É incontroverso que a motocicleta de propriedade
do autor foi subtraída em 25/10/2017 (fls. 41/42) e que o veículo não foi
recuperado, tendo a ré apontado a prática de descumprimento contratual pelo
consumidor, vez que ele não realizou os testes de manutenção mensais do
equipamento, nos termos das cláusulas 7.3 e 11.2:
“7.3 O sistema se apoia nos canais de comunicação, no
funcionamento eletrônico e no funcionamento da aparelhagem adquirida pelo
CONTRATANTE. Desta maneira, deve haver, no mínimo uma vez por mês, a
autorização do CONTRATANTE para que a CONTRATADA realize o teste
de manutenção do Sistema. Esta autorização se dá através de um
telefonema para a Central de Atendimento, Aplicativo em Smartphone,
Internet ou pessoalmente em uma das lojas credenciadas pela
CONTRATADA.
11.2 É obrigação do CONTRATANTE, a autorização para
realização do teste mensal. O teste consiste em a CONTRATADA,
efetivamente enviar o sinal de bloqueio do veículo, por essa razão
necessita de prévia autorização do CONTRATANTE.” (fls. 108 e 110).
Como se vê, as cláusulas mencionadas foram
redigidas de forma clara e objetiva, com o devido destaque (negrito), não
havendo que se cogitar de falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC),
tampouco em abusividade das disposições mencionadas, que não se mostram
desproporcionais e excessivas.
II
Não se tratando de contrato de resultado,
mas, sim, de meio, cujo objeto é o monitoramento do veículo por meio de
rastreamento de equipamento nele instalado, a não recuperação do bem não
caracteriza vício na prestação do serviço:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
5
“O contrato celebrado entre as partes tem como objeto a
prestação de serviço de rastreamento, que é uma obrigação de meio, e não de
resultado Não se trata de contrato de seguro Danos que não decorreram da
atuação da ré, mas de delito praticado por terceiro.” (Apelação no
1037117-15.2017.8.26.0001, Rel. Des. Marino Neto, j. em 18/12/2018).
“Roubo do caminhão objeto da contratação Comunicação,
à contratada, mais de três horas após o incidente - Não localização do veículo,
em que pese o bloqueio e rastreio
Ausência de falha na prestação dos
serviços
Obrigação de meio, e não de resultado
Sentença mantida.”
(Apelação no 1031563-02.2017.8.26.0001, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, j. em 03/10/2018).
“Apelação Prestação de serviços Ação declaratória c.c.
indenizatória Sistema de rastreamento e bloqueio de veículo, em caso de
subtração Contrato que alerta para a possibilidade de falha do sistema, com
absoluta clareza Indivíduo médio, ademais, consciente de que sistemas do
gênero quando muito dificultam a subtração, não descartando a opção pela
única garantia possível para se forrar contra as consequências de episódios
tais, isto é, a feitura de seguro
Negócio dos autos que, em verdade,
consubstancia obrigação de meios.” (Apelação no 1034835-98.2017.8.26.0002,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. em 17/07/2018).
A obrigação da ré estava, pois, restrita à
prestação de serviços, que consistiam na ativação do sistema de bloqueio do
veículo do autor, quando acionada ou avisada da ocorrência, e desde que o
consumidor cumpra com as cláusulas contratuais estipuladas, o que não ocorreu
na hipótese.
Assim, e considerando o disposto na cláusula
11.2, parágrafo único, no sentido de que “O CONTRATANTE está ciente e de
pleno acordo que a falta de teste no mês da ocorrência do roubo ou furto
configura ato culposo de sua parte e exonera a CONTRATADA do pacto adjeto
de compromisso de compra dos documentos do veículo, independentemente do
cumprimento das demais obrigações contratuais” (fl. 110), não era mesmo
possível reconhecer o dever de indenizar da ré, como já decidido por esta C. 32a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
6
Câmara de Direito Privado em caso semelhante:
“Prestação de serviços. Instalação e manutenção de
sistema de segurança. Roubo de automóvel garantido com o sistema de
bloqueamento de sinal. Veículo não localizado pela ré. Autor que, no entanto,
não realizava o teste obrigatório do sistema. Cláusula contratual que não se
mostra abusiva. Descumprimento que exonera a ré do pacto adjeto de
compromisso de compra dos documentos do veículo furtado. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Recurso
improvido, com observação.” (Apelação no 1021736-80.2016.8.26.0007, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. em 18/09/2017).
E também por outras Câmaras que integram esta
Corte:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e materiais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recusa do
réu quanto à compra dos documentos de veículo em razão do furto da moto
não recuperada está fundada no descumprimento contratual do autor pela não
realização dos testes mensais pactuados. Inadimplemento contratual por parte
do autor que desonera o réu do pacto adjeto de compromisso de compra dos
documentos do veículo e acaba esmaecendo a discussão quanto à eficácia das
medidas empreendidas para localização da moto. Indenização por danos
morais e materiais rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Precedentes
desta Câmara. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.”
(Apelação no 1010287-54.2018.8.26.0008, Rel. Des. Cauduro Padin, j. em
24/07/2019).
“Contrato de prestação de serviços. Previsão contratual de
obrigação do consumidor de realizar testes mensais acerca do regular
funcionamento do aparelho instalado pela prestadora de serviços. Obrigação
que não acarreta onerosidade excessiva ao consumidor. Nulidade não
configurada. Testes não realizados. Inocorrente a alegada irregularidade na
prestação dos serviços. Responsabilidade civil não caracterizada.” (Apelação
no 1009510-06.2017.8.26.0008, Rel. Des. Walter Barone, j. em 30/05/2018).
“Prestação de serviço de monitoramento e bloqueio de
veículo automotor. Contrato que garantia pagamento de certo valor no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030011-51.2017.8.26.0405 -Voto no 28701 - cs
7
furto ou roubo do bem, mas sob a condição de que o veículo fosse
mensalmente vistoriado para se aferir a integridade do sistema. Condição que
não se mostrava abusiva e fora aceita pelo contratante, mas não cumprida.
Pagamento
indevido.
Apelação
não
provida.”
(Apelação
no
1019345-41.2014.8.26.0002, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. em 20/03/2017).
Nessas
condições,
fica
afastada
a
responsabilidade da ré pelo pagamento dos danos materiais relativos ao valor de
mercado da motocicleta furtada, bem como da indenização por danos morais, vez
que a recusa de pagamento fundada em cláusula contratual consistiu em
exercício regular do direito da fornecedora (art. 188, I, do CC).
III -- Diante do provimento do recurso, deverá o
autor arcar com o pagamento integral das custas e despesas processuais, além
dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da ré, que ficam arbitrados
em 10% sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 2o, do CPC), observando-se
que sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do mesmo
diploma processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator